Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-95.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000206-
95.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes GLOBOAVES SAO PAULO AGROVICOLA
LTDA., ROBERTO KAEFER e VELCI LUIZ KAEFER, é agravado
DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000206-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000206-95.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: GLOBOAVES SAO PAULO AGROVICOLA LTDA.,
ROBERTO KAEFER E VELCI LUIZ KAEFER
AGRAVADO: DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS
LTDA
VOTO No 36.879
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS.
Pretensão de Suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art.
49,
§1o,
da
Lei
no
11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão
Mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por GLOBOAVES SÃO PAULO AGROVÍCOLA LTDA E OUTROS
contra
decisão
que,
em
execução
de
título
extrajudicial, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.333.349/SP, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alegam a inaplicabilidade do
precedente repetitivo que versa sobre novação em
relação ao devedor solidário, pois o reclamo aborda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000206-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
3
cumprimento das cláusulas 24.10 e 24.11, estabelecidas
no Plano de Recuperação Judicial da empresa, que
estabelecem
a
liberação
das
garantias
reais
e
fidejussórias e a suspensão de todas as execuções que
versem sobre créditos concursais. Assinalam a validade
e a eficácia das referidas cláusulas devidamente
aprovadas
e
homologadas
na
Assembleia
Geral
de
Credores. Pugnam, assim, pela extinção da execução em
curso.
O Ministério Público manifestou-se a
fls. 45/48.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000206-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.333.349/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções, nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
porque não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, III, e a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, §1o, todos da Lei no 11.101/2005. Confira-se
a fls. 705/706.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 445/452) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao determinar o prosseguimento do
feito contra os coobrigados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A
homologação do plano de recuperação judicial da
devedora principal (Globoaves São Paulo Agrovícola
Ltda) das notas promissórias pelo valor de R$
453.133,00 implica somente em relação a ela a novação
dos
créditos
anteriores
ao
pedido,
obrigando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000206-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
5
devedora e todos os credores a ele sujeitos (Lei no
11.101/2005,
art.
59,
caput).
Os
eventuais
garantidores em princípio não se submetem a esse
regramento, conforme disciplina o parágrafo 1o, do
art. 49, da Lei no 11.101/2005 ao dispor que: 'Os
credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso' (...) E a eventual
concomitância da habilitação de crédito e da execução
contra o coobrigado não representa nenhuma 'cobrança
em duplicidade', pois são coisas distintas e que bem
podem conviver” (fls. 447/448 e 449).
De resto, no tocante ao alegado desrespeito à cláusula prevista no Plano de
Recuperação e aprovada pela Assembleia Geral de
Credores que impediria o prosseguimento de ações
judiciais contra devedores solidários, razão não
assiste aos agravantes, pois a D. Turma Julgadora
assim se manifestou acerca do tema: “Tocante às
invocadas cláusulas 24.10 e 24.11, reproduzidas a fls.
401, do Plano de Recuperação Judicial, não há prova
alguma de que a credora-apelante tenha anuído pela
suspensão de sua garantia. Ao contrário, tanto não
houve anuência da credora que ela mesma ingressou com
o
agravo
de
instrumento
no
0016272-24.2018.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná e lá, inclusive, obteve o provimento
recursal no sentido de excluir do Plano de Recuperação
Homologado a aludida cláusula que prevê a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000206-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
6
das ações e execuções contra os coobrigados e
garantidores (fls. 418/433).” (fls. 449/450, g.n.).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO